Tribunal: TJMT
Processo: 1022768-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022768-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transmissão, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DUCILENE DOS SANTOS ALVES OLIVEIRA - CPF: 339.097.502-06 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ANTONIA SIMONE MENDONCA DA SILVA - CPF: 050.311.711-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA QUE A RÉ EFETUE A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA MOTOCICLETA, QUITE OS IPVA’S, LICENCIAMENTO E MULTAS EM ABERTO -
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Os fatos relatados na petição inicial demonstram que a moto encontra-se em nome da autora desde 2008, mas está em posse da requerida desde pelo menos 2019, sem que, passado mais de 04 anos, a autora tenha ajuizado ação para regularizar os documentos de transferência do veículo para a requerida, o que demonstra a falta de urgência, imprescindível para apreciação do pedido de tutela antecipada.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

É entendimento da Corte Superior que “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DUCILENE DOS SANTOS ALVES OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 102634324.2023.8.11.0003, movida em desfavor de ANTONIA SIMONE MENDONCA DA SILVA, que indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a Ré providencie a imediata transferência de titularidade do veículo HONDA CG/125 FAN, Placa NIZ 0647, que está em nome da Autora, bem como seja a Ré condenada a quitar o valor dos IPVA’S, licenciamento e multas em aberto incidentes sobre a moto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, argumenta que negociou a venda do veículo objeto dos autos junto a Agravada em 26.12.2019, tendo passado Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) já devidamente assinado diretamente a Agravada, de modo que não tem informações do paradeiro deste veículo, e que a Agravada jamais transferiu o veículo para o seu nome após o negócio realizado, estando o veículo ainda em nome da Agravante, bem como, todas as suas obrigações.

Afirma que o veículo está com débitos de IPVA 2021 e 2022 em aberto, inscritos em dívida ativa, bem ainda débito de Licenciamento em dívida ativa dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021 e dos anos de 2022 e 2023 em aberto e multa pendente de pagamento referente a infração cometida em 27/05/2023.

Alega que os IPVA’S e licenciamentos pendentes sobre o veículo após a data da tradição igualmente são de inteira responsabilidade da Agravada.

Assevera que a transferência de propriedade é um procedimento obrigatório e deve ser feita em um prazo de 30 dias, conforme o art. 123 do CTB, sendo evidente o risco de dano, pois a Agravante está com dívidas ativas junto ao Estado, podendo ter seu nome protestado por débitos que não lhe pertencem.

Por fim, aduz que a satisfatividade da tutela provisória é seu efeito natural e que antecipar a decisão de mérito não é o mesmo que exaurir o objeto da sentença.

Assim, pede pela concessão da tutela recursal para determinar a imediata transferência de titularidade da motocicleta HONDA CG/125 FAN, Placa NIZ 0647, bem como o pagamento de todos os IPVA’S e licenciamentos em aberto incidentes sobre o bem móvel, que ainda está em nome da Requerente,

e assim seja mantida até julgamento do mérito.

No mérito, pugna seja reformada a decisão interlocutória, concedendo, em definitivo, a tutela antecipada a fim de garantir o direito da Agravante nos moldes da Lei e da jurisprudência pátria.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 184540198).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 199428675).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais promovida por DUCILENE DOS SANTOS ALVES OLIVEIRA em face de ANTONIA SIMONE MENDONÇA DA SILVA, alegando ser a antiga proprietária da motocicleta Honda CG/125 Fan; placa: NIZ0647; ano: 2008/2008 e cor: preta); e que alienou o bem à parte ré, fornecendo-lhe autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV), datada em 26/12/2019.

Contudo, afirma que a Ré não cumpriu com a obrigação assumida, qual seja, transferir a propriedade do veículo e que o bem móvel encontra-se com diversos débitos perante o DETRAN-MT, fato este que está lhe causando diversos transtornos.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, em sede de tutela provisória de urgência, que seja determinado à parte ré que providencie a imediata transferência da motocicleta, bem como, seja ordenado à parte ré, que proceda com o adimplemento integral dos valores dos débitos em aberto, junto ao DETRAN-MT, oriundos do bem móvel objeto da presente demanda, aplicando-se multa diária, no montante de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os fatos relatados na petição inicial demonstram que o veículo objeto desta ação encontra-se em nome da autora desde 2008, mas esta em posse da requerida desde pelo menos 2019, sem que, passado mais de 04 anos, a autora tenha ajuizado ação para regularizar os documentos de transferência do veículo para a requerida, o que demonstra a falta de urgência, imprescindível para apreciação do pedido de tutela antecipada.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024